Tribunal: STF
Processo: Rcl 68815
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA EM AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. LEGITIMIDADE ATIVA. TEMAS Nº 82 E Nº 499 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL (RE Nº 573.232/SC E RE Nº 612.043/PR). INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.  



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), contra decisões proferidas pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, no Processo nº 0074612-35.2014.4.01.3400, mediante as quais teria sido inobservado o que decidido no RE nº 573.232/SC (Tema RG nº 82) e no RE nº 612.043/PR (Tema RG nº 499).



    2. O reclamante narra, em síntese, que o Tribunal reclamado reconheceu a legitimidade ativa, no âmbito de cumprimento individual de sentença coletiva, de filiados que não estavam arrolados em lista própria no processo de conhecimento ajuizado por entidade representativa de classe — Associação Nacional dos Servidores da Previdência Social (ANASPS).



    3. Informa que, nas razões de seus recursos especial e extraordinário, “defendeu a indispensabilidade da autorização expressa dos representados para que a Associação pudesse executar o título e a necessidade de juntada de lista nominal dos associados na inicial do processo de conhecimento, tal qual determinado por esse Excelso Supremo Tribunal Federal nos precedentes vinculantes firmados no RE nº 573.232/SC (Tema 82-RG) e no RE nº 612.043/PR (Tema 499-RG)”. Todavia, a autoridade reclamada negou seguimento aos apelos, entendendo por aplicável ao caso concreto o que decidido no Tema nº 848 da sistemática da Repercussão Geral, em detrimento dos paradigmas suscitados pelo reclamante. 



    4. Sustenta, assim, que a decisão ora impugnada, “ao reconhecer legitimidade para executar o título coletivo obtido em ação ordinária ajuizada por associação a associados que não constaram na lista nominal anexa à inicial do processo de conhecimento”, viola o entendimento jurisprudencial firmado nesta Suprema Corte.



    5. Requer o deferimento de medida liminar para suspender a marcha processual junto à origem, até o julgamento final desta reclamação. Busca, no mérito, a procedência do pedido, ”anulando-se o acórdão proferido nos autos de processo nº 0074612-35.2014.4.01.3400 do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, determinando-se o regular processamento dos Recursos Extremos no STJ e no STF”.



É o relatório.



Decido.



    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    8. Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.



    9. No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, às decisões proferidas por esta Corte nos Recursos Extraordinários nº 573.232/SC e nº 612.043/PR, leading cases dos Temas nº 82 e nº 499 do ementário da Repercussão Geral, cujas ementas e teses estão assim redigidas, respectivamente:



    “REPRESENTAÇÃO – ASSOCIADOS – ARTIGO 5º, INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE. O disposto no artigo 5º, inciso XXI, da Carta da República encerra representação específica, não alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial.” 



    (RE nº 573.232-RG/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rel. do Acórdão Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 14/05/2014, p. 19/09/2014). 



    Tema: “Possibilidade de execução de título judicial, decorrente de ação ordinária coletiva ajuizada por entidade associativa, por aqueles que não conferiram autorização individual à associação, não obstante haja previsão genérica de representação dos associados em cláusula do estatuto.”



    Tese: “I – A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal; II – As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na inicial.” (grifos nossos). 



    “EXECUÇÃO – AÇÃO COLETIVA – RITO ORDINÁRIO – ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. Beneficiários do título executivo, no caso de ação proposta por associação, são aqueles que, residentes na área compreendida na jurisdição do órgão julgador, detinham, antes do ajuizamento, a condição de filiados e constaram da lista apresentada com a peça inicial.” (RE nº 612.043-RG/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 10/05/2017, p. 06/10/2017) 



    Tema: “Limites subjetivos da coisa julgada referente à ação coletiva proposta por entidade associativa de caráter civil.”



    Tese: “A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento.” (grifos nossos).



    10. No caso sob análise, verifica-se que a ação coletiva, cujo cumprimento individual de sentença é objeto da decisão reclamada, seguiu o rito ordinário (e-doc. 3), razão pela qual a situação descrita nos autos está abarcada pelos paradigmas apontados, cujas teses são inaplicáveis às ações coletivas de rito especial.



    11. Compulsando os autos, observa-se que, ajuizada a execução individual da sentença coletiva pelos ora beneficiários, o Juízo da Seção Judiciária do Distrito Federal acolheu a impugnação apresentada pelo INSS, extinguindo o processo sem resolução do mérito, em face da ilegitimidade ativa dos exequentes, pelos seguintes fundamentos:



    “Cuida-se de execução de sentença ajuizada por Doroti Puchivailo e Outros, em desfavor do Instituto Nacional de Seguro Social - INSS.



    A decisão de fl. 97 determinou a intimação do substituto processual para anexar aos autos autorização expressa dos substituídos, sendo apresentado cópia da ata de Assembleia Geral autorizando a representação na execução em epígrafe junto com os documentos presentes às fls. 110/164.



    As fls. 165/172, em razão da conclusão de análise realizada por Grupo de Trabalho constituído para atuação nas execuções oriundas do processo que deu origem a esta execução, nenhum dos exequentes integra a lista de substituídos do processo originário.



    Contrarrazões à impugnação às fls. 175/191. É, no essencial, o relatório. Decido.



    Assiste razão quanto à alegação de ausência da lista de Substituídos na ação originária.



    A pretensão merece acolhimento, uma vez que apenas os substituídos que, à época, autorizaram a propositura da ação de conhecimento encontram-se abrangidos pela coisa julgada.



    De fato, a antiga jurisprudência do STJ sofreu overruling, na medida em que o STF, em regime de repercussão geral, analisou a questão firmando a tese de que as balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta par associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntadas à inicial (REx n° 573,2321SC).



    A partir de então, no REsp 1331592, a STJ ajustou suas decisões nos termos definidas pelo STF na REx. n° 573.2321SC, acima citado.



    Além disso, a adoção de tal entendimento impede que as Associações Nacionais distribuam mais de uma execução com as mesmas partes - fato que nem sempre decorre de dolo, mas sim de uma falta de controle sobre os legitimados -, gerando litispendência e condenação desnecessárias em honorários de sucumbência.



    Visto isso, concluo que, no presente caso, devem figurar na liquidação da sentença tão somente os servidores listados na relação de fts. 17/136 dos autos principais.



    Diante do exposto, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO do INSS para, em face da ilegitimidade ativa dos Exequentes que não constam na relação inicial, julgar extinto sem resolução de mérito o presente cumprimento de sentença, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015. “ (e-doc. 13, p. 1-3; grifos nossos).



    12. Todavia, a Primeira Turma do Tribunal Regional da 1ª Região deu parcial provimento à apelação dos exequentes, modificando os termos da sentença. Transcrevo, por oportuno, os fundamentos do voto condutor do julgamento:



    “Discute-se nos autos o alcance do titulo executivo judicial em relação aos filiados da Associação que saiu vencedora da ação de conhecimento, a vista da exigência contida no art. 5°, inciso XXI, da Constituição Federal, in verbis:



    Art. 5º (....)



    XXI — as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, tem legitimidade para representar seus filiados judicial e extrajudicialmente.



    Cumpre ressaltar que desde a promulgação da Carta Magna de 1988, a questão relativa a legitimidade processual das ações coletivas trouxe acalouradas discussões no âmbito doutrinário e dos Tribunais Superiores, culminando, quanto aos entes associativos, com o julgamento do RE 573.232/SC, com repercussão geral, que teve inicio em 25/11/2009 e encerrou-se em 14/05/2014, ficando, ao final, após longo debate, proclamado o seguinte resultado:



    (...)



    Delineada essa ampla moldura, infere-se que a ratio decidendi do caso enfrentado no RE 573.232/SC consiste em que a ação coletiva associativa depende de expressa autorização, na forma do art. 5°, XXI, da Constituição Federal, sendo insuficiente a simples autorização estatutária, podendo essa autorização especifica ocorrer de forma individual ou assemblear. 



    Cumpre ressaltar que a menção à lista não está inserida na ratio decidendi, e apenas constou da ementa, porque, naquela hipótese, a Associação Catarinense do Ministério Público ACMP poderia ter optado pela autorização assemblear, entretanto optou pela apresentação da autorização individual, acompanhada da relação dos associados.



    Assim, caso a Associação tivesse optado pela autorização expressa conferida em assembleia geral, seriam despiciendas as autorizações individuais, com a lista respectiva, e todos os associados a época do ajuizamento da ação coletiva, certamente, teriam sido alcançados pelo titulo executivo judicial.



    Dentro desse contexto, não podendo ser confundido o PRECEDENTE com a DECISAO que enfrentou o caso concreto, a fim de solucionar a lide, o STF entendeu que, para a propositura de ação coletiva em nome dos seus filiados, a Associação depende de previa autorização expressa (individual ou assemblear), na forma exigida pelo art. 5°, XXI, da CF/88. E aqui consiste o precedente.



    Na hipótese sub judice, a compulsar dos autos demonstra que a ação coletiva ajuizada pela Associação ocorreu por representação mediante autorização assemblear, razão pela qual todos os associados a época da propositura da ação encontram-se devidamente representados, independentemente dos seus nomes constarem em lista exemplificativa.



    Ante o exposto, da-se provimento a apelação, para reconhecer a legitimidade dos associados na realização do titulo executivo judicial.“ (e-doc. 16, p. 11).



 



     13. Na sequência, a Corte de origem negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo INSS e desproveu o respectivo agravo interno, apontando, para tanto, as seguintes razões:



    “(...) Inicialmente, trago a colação o teor das aludidas teses firmadas pelo STF, com repercussão



    geral:



    Tema 82



    I - A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5°, inciso )0(1, da Constituição Federal;



    II- As balizas subjetivas do titulo judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na inicial.



    Tema 499



    A eficacia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada a inicial do processo de conhecimento.



    A proposito da questão controvertida, "o entendimento do Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, firmado no RE 573.232/SC, no sentido de que os efeitos de sentença prolatada em ações coletivas, pe/as entidades associativas, alcançam apenas os filiados que, na data da propositura da ação, ostentavam a condição de filiado, não tem o condão de alcançar a coisa julgada na ação coletiva (..), tendo em vista que a sentença e o acórdão, com trânsito em julgado, foram proferidos em data anterior a respectiva repercussão geral, e não houve ação rescisória quanto à matéria, ou seja, na ação coletiva, à época do julgamento, foi assegurada a associação ampla legitimidade ativa como substituta processual, no que contempla tanto os filiados ao tempo da propositura da ação como aqueles que se filiaram após o ajuizamento da ação de conhecimento".



    Desta forma, não havendo alteração quanto aos contornos do titulo executivo em relação à possibilidade de os associados postularem o cumprimento da sentença, é de ser manter a decisão recorrida, que negou seguimento ao recurso extraordinário e ao recurso especial, com fundamento na tese fixada pelo STF no julgamento do Tema 848 ("A questão acerca dos legitimados para executar sentença proferida em ação coletiva, na hipótese em que o titulo transitado em julgado define explicitamente os beneficiários do direito, tem natureza infraconstitucional, pois trata de discussão sobre os limites da coisa julgada (Tema 660), e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009").



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.” (e-doc. 28, p. 5-6).



     14. Como se pode vislumbrar do voto condutor acima transcrito, muito embora o Tribunal de origem faça menção aos Temas RG nº 82 e nº 499, assentou ser necessária apenas a comprovação da filiação ao tempo da propositura da ação para que o associado fosse legitimado a executar a sentença formalizada na ação coletiva ajuizada pela associação recorrida mediante autorização assemblear, afastando, assim, a necessidade de se observar a relação dos associados apresentada juntamente com a petição inicial.



    15. Ademais, segundo constou do voto vencido proferido pelo Desembargador Jamil Rosa de Jesus Oliveira, Relator originário, a exordial da ação coletiva foi protocolada contendo a relação dos associados nela representados, conforme se observa no seguinte trecho:



    “(...) Por essa razão, os servidores que não eram associados a autora, ao tempo do ajuizamento da ação, não poderiam ser por ela representados, até porque associação é a reunião de pessoas em tomo de um objetivo comum, conforme art. 53 do Codigo Civil: constituem-se associações pela união de pessoas que se organizam para fins não econômicos. E a Constituição assegura a plena liberdade de associada, independentemente de autorização estatal, desde que para fins lícitos, assegurado por igual o direito de recesso, conforme art. 5°, incs. XVII a XXI. 



    Desse modo, só os filiados ao tempo da propositura da ação e que se encontrem arrolados em lista própria (fls. 17/136 do processo originário), e que tenham autorizado a associação a propor a ação, individualmente ou em assembleia específica (fl. 13 do processo originário), são os beneficiários da sentença.



    Portanto, deve ser mantida a sentença de extinção da execução ajuizada por ou em favor de exequentes que não constam da relação inicial, visto que apenas aqueles que autorizaram expressamente, à época, a propositura da ação de conhecimento, ou constaram da respectiva lista, têm legitimidade para a ação de execução, estando ausente, no presente caso, pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.” (e-doc. 16, p. 7; grifos nossos).



    16. Nesse contexto, entendo que a decisão reclamada aplicou de maneira equivocada e teratológica os paradigmas vinculantes desta Corte incidentes sobre a matéria, notadamente os Temas nº 82 e nº 499 do ementário da Repercussão Geral. Nesse sentido, cito os seguintes julgados proferidos em situações análogas à presente:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE DE ASSOCIADO. CONDIÇÕES. TEMAS 82 E 499 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



     I – Esta Corte, no julgamento dos RE 573.232/SC (Tema 82), de minha relatoria e RE 612.043/PR, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, assentou que as balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na sua petição inicial.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.369.923-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 05/12/2022, p. 17/02/2023; grifos nossos).  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA SOB O PROCEDIMENTO ORDINÁRIO AJUIZADA POR ENTIDADE ASSOCIATIVA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA PARA EXECUÇÃO. REPRESENTAÇÃO. PETIÇÃO INICIAL DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS, POR ATOS INDIVIDUAIS OU POR ASSEMBLEIA GERAL ESPECÍFICA, E DE INDIVIDUALIZAÇÃO DOS REPRESENTADOS. MATÉRIAS SUBMETIDAS AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 573.232. TEMA 82. RE 612.043. TEMA 499. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE ORA AGRAVANTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    (RE nº 1.451.675-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 12/12/2023, p. 18/12/2023; grifos nossos).



    17. Cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes nos quais providos os recursos extraordinários interpostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (ora reclamante): RE nº 1.484.151/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 10/04/2024, p. 12/04/2024; e RE nº 1.483.996/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 17/04/2024, p. 18/04/2024.



    18. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida em observância aos paradigmas vinculantes desta Corte necessariamente incidentes sobre a matéria. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. 



     




    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator